Tribunal: TJDFT
Processo: 0742957-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADESÃO AO SISTEMA DE INTERCÂMBIO. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DOS COMPRADORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores, relativamente à compra e venda de unidade em empreendimento imobiliário, sob o regime de multipropriedade, e ao sistema de intercâmbio.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária e do contrato acessório de adesão ao sistema de intercâmbio, por iniciativa dos compradores, e para condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos, em parcela única, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora a partir da última citação, autorizada a retenção de 15%.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária; (ii) a aplicação da retenção de 50% dos valores pagos – rescisão contratual por iniciativa dos compradores – patrimônio de afetação; (iii) os juros de mora – termo inicial.
III – Razões de decidir
4. Diante da relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de adesão ao sistema de intercâmbio, a ré possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda juntamente com a vendedora, e, demonstrada a atuação em parceria na venda da unidade imobiliária, as rés respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. É lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. Mantida a retenção de 15% dos valores pagos arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau.
6. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, considerando que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei n° 13.786/2018, não se aplica a tese fixada no Tema no 1.002/STJ para fixá-lo a partir do trânsito em julgado da sentença.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Lei no 4.591/1964, art. 67-A, II; CPC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.071.654/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025; TJDFT, Acórdão 2010871, 0704296-55.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025.